Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702306-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÁO RODRIGUES DOS SANTOS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0783753-51.2024.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante, que possui 67 (sessenta e sete) anos de idade, foi diagnosticado com HIPERPLASIA DA PRÓSTATA, e se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal o fornecimento do procedimento cirúrgico de PROSTATECTOMIA SUPRAPÚBICA, nos termos da prescrição médica. Informa que aguarda o procedimento cirúrgico por prazo excessivo, desde 29/04/2020, sob o risco AMARELO - URGÊNCIA, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar no agravamento da enfermidade, risco de óbito ou de comprometimento permanente de funções vitais. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde, assegurado pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça ao agravante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o procedimento CIRÚRGICO DE PROSTATECTOMIA SUPRAPÚBICA, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade em qualquer hospital da rede particular. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 1422/2024/ da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 211704399, dos autos de origem, de 12/09/2024, informa que a solicitação do procedimento cirúrgico de Prostatectomia Suprapúbica, foi inserido no dia 29/04/2020, em prioridade Amarelo - urgente, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas no mês de julho de 2019 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O agravante já está inserido na ordem de prioridade para o agendamento do procedimento cirúrgico e conforme a decisão do Juízo a quo, a concessão de liminar neste momento, violaria a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde do agravante ou em situação mais grave. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 211704398, dos autos de origem, informa que o procedimento é urgente. Todavia, não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito